Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA AINDA EM TRAMITAÇÃO. NÃO INICIADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES RECENTES DE TODAS AS TURMAS DESTE TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou o pedido de suspensão do feito baseado em prejudicialidade externa e afastou a alegação da ocorrência de prescrição. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, e o reconhecimento da prescrição do direito da parte exequente.
2. A causa não se insere em nenhuma das hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do CPC, muito menos as indicadas no inciso V do citado artigo. Também não se trata de hipótese de reunião para julgamento conjunto (art. 55, § 3o, CPC), visto que não há qualquer risco de decisão contraditória. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa.
3. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 3.1. No caso, a sentença coletiva objeto de cumprimento transitou em julgado em 13/04/1998, tendo sido proferida nos autos da ação ordinária no 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992. 3.2. Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 3.3. Esclarece-se que, conquanto o Distrito Federal tenha interposto recurso especial contra a decisão desse AGI (Proc. 0712127-39), pendente de julgamento, fato é que tal insurgência não possui efeito suspensivo. 3.4. Cumpre destacar que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3.5. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição.
4. Precedentes jurisprudenciais recentes de todas as Turmas Cíveis deste TJDFT, em consonância com o STJ: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, Corte Especial, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019).
5. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo sindicato ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva.
6. Recurso improvido.